Tribunal: STF
Processo: Pet 3421
Classe: Pet
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-06-25
Data de publicação: 2009-06-25

Ementa:
EMENTA: COMPETÊNCIA. Ação civil pública por improbidade 
   administrativa. Ação cautelar preparatória. Propositura contra 
   ex-deputado federal. Foro especial. Prerrogativa de função. 
   Inaplicabilidade a ex-titulares de mandatos eletivos. Jurisprudência 
   assentada. Ausência de razões novas. Decisão mantida. Agravo 
   regimental improvido. Ex-deputado não tem direito a foro especial 
   por prerrogativa de função, em ação civil pública por improbidade 
   administrativa.